Tribunal: TCU
Processo: 015.731/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 4988/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Marcelo Cavalcanti Arruda, em decorrência da incorporação irregular de parte dos "quintos" (6/10 da FC-7), uma vez que o interessado não foi formalmente designado para o exercício de função comissionada, bem como da incidência de reajustes, que não decorreram de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) derivada da incorporação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de tornar sem efeito o subitem 9.3.5. do Acórdão 4988/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo 15 dias, contados da ciência desta deliberação, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI do interessado derivada de quintos/décimos de funções comissionadas desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente, inclusive para que informe o seu teor ao interessado no mesmo prazo, comprovando a adoção dessa medida a este Tribunal, nos 15 dias subsequentes.